Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora apresenta-se como destinatária final de serviços prestados pela operadora de serviços de telecomunicação, a relação processual encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. Irrefutável a falha na prestação do serviço, pois, em razão de alegada divergência de cadastro, houve a suspensão dos serviços pela operadora de telefonia sem prévia comunicação à consumidora, e sem o restabelecimento do contrato mesmo após prestados os esclarecimentos solicitados. Verifica-se ainda que os serviços ficaram suspensos por quase três meses, mesmo diante de inúmeras tentativas de solução da questão na via administrativa, restando demonstrado o descaso da operadora com a situação. Ademais, trata-se de serviço de natureza essencial, restando inegável que, atualmente, a telecomunicação afeta sobremaneira a vida em sociedade e a sua ausência implica sérias restrições.
3. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo para minorar o valor fixado a título de danos morais para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).